Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722306-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. VEÍCULO. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. 2. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e consubstancia-se na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe ser produto de crime, sendo inviável a sua desclassificação para a modalidade culposa. 3. A pretensão de que a confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal encontra vedação na Súmula 231/STJ, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, constatada a atipicidade da conduta que lhe foi imposta; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Postula pela aplicação do princípio in dubio pro reo; c) artigo 180, § 3o, do Código Penal, subsidiariamente, defendendo a desclassificação do delito de receptação simples para receptação culposa; d) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, expondo o necessário reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, proporcionando a redução da pena aquém do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 180, caput, e § 3o, ambos do Código Penal, 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, especificamente, em relação à tese recursal da redução da pena aquém do mínimo legal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desses temas e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005